Tribunal: TJMT
Processo: 1004673-36.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004673-36.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), TALITA APARECIDA MOREIRA BIASUZ - CPF: 017.578.161-35 (EMBARGANTE), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1004673-36.2023.8.11.0000 oposto no
Recurso de Embargos de Declaração interposto no Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Sinop
.

Embargante
: Talita Aparecida Moreira Biasuz.

Embargado
: Banco Rodobens S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FIM ESPECÍFICO DE PREQUESTIONAMENTO

–
EMBARGOS
REJEITADO.

Tratando-se de embargos de declaração interposto com fim específico de prequestionar a matéria, visando atingir a instância superior com novo recurso, para que surta o efeito desejado, deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1004673-36.2023.8.11.0000 oposto no
Recurso de Embargos de Declaração interposto no Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Sinop
.

Embargante
: Talita Aparecida Moreira Biasuz.

Embargado
: Banco Rodobens S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por Talita Aparecida Moreira Biasuz
,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, no julgamento do recurso de embargos de declaração de mesma numeração, com o fim específico de prequestionar a matéria, para viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

No caso, os embargos foram opostos com o propósito exclusivo de prequestionar a matéria ventilada nos autos, para viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores.

Sustenta a embargante, que o v. acórdão padece de vício de omissão ao não se pronunciar sobre os dispositivos legais invocados, a saber, violação aos artigos 10, 489, §1°, IV; 485, inc. IV; 1.010, II, III; 1.013; 1.022, todos do CPC/2015, artigos 394; 396 e 422, todos do Código Civil.

Todavia, a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela embargante.

Não obstante, é certo que não há violação aos dispositivos suscitados, de sorte que tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Diante dessas considerações, tratando-se de recurso interposto com a finalidade exclusiva para a obtenção do prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial e extraordinário, entendo que não houve omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023